Tribunal: TJMT
Processo: 0002673-69.2014.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002673-69.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), BANCO SEMEAR S.A. - CNPJ: 00.795.423/0001-45 (EMBARGANTE), SILVANO COLETA DE ALMEIDA - CPF: 708.789.511-72 (ADVOGADO), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

- VIA IMPRÓPRIA -

EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.009/95 c/c art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não há omissão apontada quando a matéria foi objeto de análise e decisão no acordão recorrido.

Embargos conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO SEMEAR S/A
contra acórdão que, por unanimidade, desproveu a Apelação Cível que interpôs (id 110661962, págs. 12/20).

O embargante sustenta omissão no que diz respeito a ausência de fundamentação na decisão recorrida com relação à licitude de sua conduta ao promover cobrança de quantias inadimplidas pelo consumidor, cuja dívidas contraídas não foram pagas na integralidade; bem como quanto a análise de todos os argumentos alegados na apelação.

Por isso, requer o provimento dos aclaratórios para o fim de sanar o vício apontado, para reformar o acórdão (id 110661962, págs. 23/28).

A Fazenda Pública Estadual, embargada, contrarrazoa rechaçando as alegações aventadas (id 110661962, págs. 23/28).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatório acima, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO SEMEAR S/A
contra acórdão que, por unanimidade, desproveu a Apelação Cível que interpôs, cuja ementa restou assim transcrita (id 110661962, págs. 12/20):

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA PROCON - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADA – SENTENÇA QUE ATENDE AO DISPOSTO NO ARTIGO 458 CPC/73 (489 DO CPC/15)

- MÉRITO – RECLAMAÇÃO DO CONSUMIDOR – COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ PAGA E NEGATIVADA

– ILEGALIDADE

- APLICAÇÃO DE MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15).

2. Quanto à verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais.

3. Dá análise do processo administrativo, nota-se que foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório.

4. Mostra-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON, diante da constatação de pratica infrativa à norma consumerista, e devidamente observados os parâmetros elencados no art. 57 do CDC, na fixação da penalidade pecuniária.
Recurso desprovido.”

Busca o Embargante sanar omissão no que diz respeito à ausência de fundamentação quanto a licitude de sua conduta ao promover cobrança de quantias inadimplidas pelo consumidor, cujas dívidas contraídas não foram pagas na integralidade; bem como quanto a análise de todos os argumentos alegados na apelação.

Rege o no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil que a interposição dos embargos declaratórios somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em apreço, ao contrário do que sustenta o Embargante, resta clara a fundamentação no que concerne a licitude do procedimento adotado pelo PROCON ante a ilicitude de cobrança de dívida quitada do consumidor, situação que inclusive já se repetiu, o que resultou na aplicação da reincidência,
in verbis
:

“(...) Nesse contexto, como bem pontuou o juízo sentenciante, o processo administrativo instaurado pelo consumidor carece de vícios. Isto porque, ficou inconteste no procedimento a cobrança indevida pela instituição financeira de dívida já paga pelo consumidor.

O processo administrativo instaurado observou o que dispõe o Decreto nº 2.181/97 em seus artigos 24, 25, 26 e 28, vez que, o Banco foi notificado a comparecer ao órgão de defesa do consumidor para prestar esclarecimentos sobre a reclamação formulada, e nesse mister teve acesso aos autos do procedimento, ofertou defesa, e, posteriormente recurso administrativo, que por sua vez não foram acolhidos, mantendo-se a autuação do Órgão consumerista, porque não comprovada a legitimidade da cobrança do débito, inclusive restou destacado na decisão monocrática e Colegiada, a comprovação da prática infrativa consubstanciada na cobrança e negativação do consumidor por dívida já paga.

A sanção aplicada encontra previsão legal no art. 28 do citado Decreto.

Depreende-se dos autos que na graduação da pena imposta pela autoridade administrativa e confirmada pelo Colegiado do Órgão de Defesa do Consumidor, considerou a gravidade da infração, a extensão do dano causado ao consumidor, a vantagem auferida com o ato infrativo, a condição econômica do infrator, sopesando as circunstâncias atenuantes, agravantes e antecedentes, de acordo com os artigos 24 a 28 do citado Decreto, sendo que num primeiro momento fixou o valor de R$ 9.000,00 [nove mil reais] como pena base, a qual foi aumentada em 1/3 por conta da reincidência.

Logo, não vislumbro qualquer ilegalidade na fixação da penalidade, pois sopesada à vista das peculiaridades do caso, inclusive dosando a pena, observou o fato de o apelante ser reincidente, demonstrando que o valor final não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, em consonância com o art. 57, caput, do CDC, (...)" (grifo nosso)

A propósito, cita-se julgado deste e. Tribunal de Justiça quando a causa envolve negativação do consumidor quando a dívida quitada, guardada suas devidas proporções:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DÍVIDA ADIMPLIDA. PAGAMENTO REGULARMENTE REALIZADO DA FATURA, OBJETO DA NEGATIVAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA
. BLOQUEIO DE CARTÃO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o Recorrido FABIO ELIAS DOS SANTOS postula pela declaração de inexistência de débito e condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de cobrança indevida por dívida já paga que ocasionou o bloqueio de seu cartão de crédito.

2. Embora o consumidor na exordial não tenha informado acerca da existência de inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, requerendo liminarmente que as empresas demandadas, ora Recorrentes, se abstivessem de incluir seu nome no cadastro dos órgãos arquivistas e desbloqueassem o cartão de crédito de sua titularidade, em sede de contestação restou demonstrado que em verdade o nome do consumidor já constava no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito.

3. HÁ PROVAS NOS AUTOS EVIDENCIANDO QUE O CONSUMIDOR, NO DIA 14/06/2018 REALIZOU O PAGAMENTO DA FATURA COM VENCIMENTO EM 20/06/2018 NO VALOR DE R$ 319,11 (TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E ONZE CENTAVOS), A QUAL ORIGINOU O BLOQUEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO, BANDEIRA VISA, N. º 4824.2523.4659.1111 E INSCRIÇÃO DO SEU NOME NOS ÓRGÃOS ARQUIVISTAS.

4. CONQUANTO AS EMPRESAS RECORRENTES AFIRMEM QUE HOUVE ERRO DO AGENTE ARRECADADOR (CASA LOTÉRICA), IMPOSSIBILITANDO A IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO, TAL FATO NÃO EXIME A EMPRESA DE SUA RESPONSABILIDADE EM REPARAR OS PREJUÍZOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. ISSO PORQUE, A PARTIR DO MOMENTO EM QUE HOUVE AUTORIZAÇÃO PARA O PAGAMENTO POR MEIO DE BOLETO BANCÁRIO, EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA E CASAS LOTÉRICAS, POR CERTO QUE AS EMPRESAS ASSUMIRAM OS RISCOS DAÍ ADVINDOS, POR COLOCAR NO MERCADO DE CONSUMO ESTE TIPO DE SERVIÇO.

5. A situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do consumidor passível de reparação por danos morais. Como se não bastasse, o consumidor por diversos meios (e-mail e PROCON) buscou solucionar a questão administrativamente, contudo as empresas Recorridas mantiveram-se inertes.

6. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo E. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.

7. ADEMAIS, É PACÍFICO NA JURISPRUDÊNCIA QUE NOS CASOS DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE MAUS PAGADORES, O DANO MORAL SE CONFIGURA “IN RE IPSA”, ISTO É, PRESCINDE DE PROVA, UMA VEZ QUE É PRESUMIDO O ABALO CAUSADO AO RECORRIDO.

8. DANO MORAL FIXADO NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) QUE NÃO COMPORTA REFORMA, POIS SE ENCONTRA ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, BEM COMO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.

10. Recurso conhecido e improvido.” (N.U 1003769-51.2018.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/08/2020, Publicado no DJE 04/09/2020)”

(grifo nosso)

No que tange a apontada omissão acerca da falta de fundamentação com relação a todos os argumentos que suscitou na apelação, insta ressaltar que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, seja dos fundamentos ou dos artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, inclusive se mostra desnecessário até mesmo o prequestionamento explícito da matéria.

Veja:
“O novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.” (
MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

Logo, não se verifica a existência dos vícios elencados pelo embargante, porquanto o ponto omissivo do recurso foi analisado, cujo resultado foi pelo desprovimento, com a manutenção da sentença recorrida.

O que se
nota é o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, pretendendo com a interposição dos aclaratórios estabelecer nova discussão a respeito da lide, o que não pode ser acolhido.

Se a parte está insatisfeita com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não serve os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Vale ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera inclusos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos opostos pelo
BANCO SEMEAR S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022